Tribunal: STF
Processo: ARE 1325244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. LISTA DE SERVIÇOS. CARÁTER TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê de sua intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, porquanto “não obstante a publicação efetivamente ocorrida em 28/01/2021, a advogada da agravante só foi intimada pessoalmente, por meio eletrônico, no portal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 08/02/2021, conforme atesta a anexa certidão emitida pelo Tribunal de origem às fls. 3448”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DAS TABELAS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/68 E À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADES DE LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS, DERIVATIVOS E CÂMBIO. ATIVIDADE COMPLEXA QUE ENVOLVE AS OPERAÇÕES DE CUSTÓDIA ELETRÔNICA, DE REGISTRO E DE INTERMEDIAÇÃO. TRIBUTAÇÃO DO REGISTRO QUE NÃO PODE SER CREDITADA AO CONTRIBUINTE POR SE MOSTRAR INDISSOCIÁVEL DA SUA ATIVIDADE FIM, QUE É A INTERMEDIAÇÃO. PESQUISA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA QUE COMPROVA SER A MESMA UMA CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS. ATOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL QUE REFORÇAM ESTA CARACTERIZAÇÃO. APELANTE QUE AO RECEBER OS TÍTULOS PARA CUSTÓDIA ELETRÔNICA PASSA A TER A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS MESMOS EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO REGISTRO NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O CLIENTE E PARA A FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA PREVISTA AO FINAL DO ITEM 46 DO DECRETO-LEI 406/68, POSTO QUE, À ÉPOCA, EMBORA AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ERA UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. A apelante manejou o recurso porque não se conformou com a decisão monocrática que julgou improcedentes os seus pedidos, cujo objeto principal é o reconhecimento de que a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza não pode incidir sobre única e exclusivamente as atividades de registro de emissão e registro de títulos. Trata-se de tributo cujo lançamento se dá por homologação, devendo o contribuinte valer-se de tabelas anexas a norma tributária em branco, que segundo o Superior Tribunal de Justiça admite interpretação analógica, AgRg no AREsp 109.763/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014 e AgRg no REsp 1441427/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014. Empresa que desenvolve várias atividades, tendo como principal a liquidação de operações com títulos, valores mobiliários, derivativos e câmbio e que através da CETIPnet propicia um ambiente de negociação entre o emissor do título e o possível adquirente deste ativo, em evidente intermediação, cujo registro é indissociável e fundamental. Não há que se falar em custódia dos títulos sem o registro dos mesmos ou, ainda, em negociação ou intermediação sem a custódia e o registro, ou seja, a custódia, que caracteriza a entrada no processo produtivo, através do registro permite que se alcance a negociação, objetivo final. Impossível destacar o registro para creditar-se no tributo recolhido, ainda que o faça com a finalidade de prestar um serviço individualizado para determinados clientes, posto não se encontrar na sua atividade fim, ademais, não comprovou a apelante esta especificação, como mostrou a prova pericial. A atividade da apelante não guarda qualquer relação com a desenvolvida pelo Registro Geral de Imóveis que, efetivamente, somente registra. A apelante se encontra entre o emissor do título e o adquirente do mesmo, garantindo não só a aproximação com segurança, mas, a própria negociação, até porque detém a propriedade fiduciária do bem, o que não se dá com o RGI. Regras do Banco Central do Brasil aproximam a apelante das administradoras de cartões de crédito. Também não aproveita a apelante a ressalva constante da parte final do item 46 do decreto-lei 406/68, posto que à época, segundo o que consta dos autos, apesar de ser autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil era uma associação civil sem fins lucrativos. VOTO no sentido de CONHECER, porém, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.” 
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 93, IX; 150, I; 153, V, e 156, III, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, no que diz respeito ao artigo 156, III, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.030, I, b, do CPC, e deixou de admiti-lo quanto à matéria remanescente, considerada a violação reflexa à Constituição e a Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 156, III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18)
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Quanto ao mais, observa-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.058.987-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISSQN. Base de cálculo. Controvérsia acerca da atividade desenvolvida. Lançamento por estimativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.224.524-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/2019)
    Noutro giro, destaco que esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/8/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010)
    Saliente-se, por fim, que a controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, considerada a sua natureza infraconstitucional. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 5°, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 424). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.071.355/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/04/2018)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente